Tribunal: STF
Processo: ARE 1547861
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Assistência judiciária gratuita. Súmula 279/STF. Ausência de repercussão geral. Pretensão meramente infringente.  Afastamento da multa. Possibilidade.   



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5.  O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”. 



    6. Necessidade de afastamento da multa, tendo em vista que, em razão do elevado valor da causa, a referida sanção não guarda relação de proporcionalidade com o fim a que se destina. 



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para afastar a multa aplicada.